Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR 17 DO TJDFT. POSSIBILIDADE.
1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato particular de crédito educativo firmado entre as partes, pois a fundação exequente forneceu o crédito para o custeio parcial das mensalidades referentes aos semestres cursados pela executada, que, por seu turno, figura como destinatária final, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fato de a exequente qualificar-se como fundação não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes, mormente considerando que o estatuto social da entidade credora prevê, dentre suas finalidades, a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais.
3. Considerando a incidência das normas consumeristas à espécie e o julgamento do IRDR 17 do TJDFT, que firmou tese no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, a manutenção da decisão proferida pelo magistrado a quo que declinou de ofício de sua competência em favor do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial do foro do domicílio da executada, é medida mais adequada.
4. Recurso conhecido e não provido.